Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702687-05.2021.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ADRIANO DE SOUSA LUDOVICO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A presente revisão criminal está pautada para julgamento na 4a Sessão Ordinária Virtual - CMCR (período de 12/05 até 19/05). O advogado do requerente, no ID: 25525594, manifestou o interesse em realizar sustentação oral. Com efeito, retire-se o feito da pauta virtual e proceda-se à sua inclusão em pauta telepresencial. Brasília, 11 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador